Tribunal: TJSP
Processo: 1019469-75.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Embargos de terceiro distribuídos por dependência ao cumprimento de sentença decorrente de ações relativas à reserva de domínio - Prevenção da 28a Câmara da Seção de Direito Privado - Exegese do artigo 105 do Regimento Interno do TJSP - Apelo não conhecido, determinada a remessa à Câmara competente.